Tribunal: STF
Processo: HC 257532
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 988.147/RJ. 



    2. Colhe-se da petição inicial da impetração que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, teria cometido falta grave descrita no art. 50, inc. I, da Lei nº 7.210, de 1984 (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina). O juízo da execução determinou a interrupção do prazo para a progressão de regime prisional, tendo como referência a data da infração cometida. 



    3. Segundo consta no ato apontado como coator (disponível do site do STJ), o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa. Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante o reconhecimento da falta grave sem fundamentação idônea, dizendo genéricos e imprecisos os termos utilizados para a sua caracterização. Aponta a ocorrência de irregularidades no procedimento disciplinar, tais como não ter sido assegurado ao paciente o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, e que o interrogatório foi realizado sem a presença da defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a anulação da falta grave, afastando-se a interrupção do prazo para progressão de regime.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifica-se que a petição inicial desta impetração foi apresentada desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. O impetrante, profissional da advocacia, deixou de anexar aos autos cópia do ato apontado como coator proferido pelo STJ, bem como a decisão do juízo da execução e o acórdão alusivo ao agravo em execução. É inviável a análise detida do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Observa-se, ainda, que apesar de o impetrante ter deixado de juntar ao processo o inteiro teor do ato apontado como coator, em consulta ao site do STJ foi possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo daquela Corte, tendo o Ministro Relator limitado-se a assentar a inadequação do writ em substituição a recurso próprio e não haver sido verificada ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator